Tribunal: TJDFT
Processo: 0713786-84.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCLUSÃO DEVIDA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS NÃO PERCEBIDAS. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. INCLUSÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente os pedidos iniciais: "1) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 40.695,38 (quarenta mil, seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e oito centavos), referente à inclusão das rubricas de carácter permanente na base de cálculo da conversão da licença prêmio; e 2) CONDENAR o DISTRITO FEDERAL ao pagamento do valor de R$ 8.159,07 (oito mil, cento e cinquenta e nove reais e sete centavos), referente à atualização monetária da demora no pagamento da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Estipulo como termos iniciais para a incidência da taxa SELIC: 30/08/2018 - R$ 40.695,38 e 01/12/2019 - R$ 8.159,07.”.
3. Afirma que há entendimentos divergentes entre as Turmas Recursais e requer admissão do pedido de uniformização para a incorporação das gratificações GMOV, GAB e GCET. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida, em contrarrazões, afirma que o recurso apresentado dispõe sobre gratificações que não constam do presente feito (insalubridade e retribuição pelo exercício do cargo em comissão ou função comissionada). Quanto ao pedido de uniformização afirma que o recorrente utilizou jurisprudência de Turma Cível em comparação com julgados das Turmas Recursais, que não rende a instauração de divergência entre Turmas distintas. Requer a manutenção da sentença.
5. Esta e. Turma Recursal tem entendimento pacificado sobre as gratificações que deverão ser incluídas na conversão da licença prêmio dos servidores. Pedido de uniformização rejeitado.
6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o auxílio-alimentação, possui caráter remuneratório indubitavelmente permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria, devendo, portanto, integrar a base de cálculo para pagamento da licença-prêmio não gozada. (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018, REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017).
7. Outrossim, tanto a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), instituída pela Lei Distrital n. 2.339/1999, quanto a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), instituída pela Lei Distrital n. 318/1992, ostentam caráter de vantagem permanente, de modo que compõe a remuneração e também devem ser incluídas no cálculo da conversão, os quais devem ter como base a última remuneração da servidora antes da aposentação.
8. Com relação à GMOV, em aprofundamento do tema constata-se a necessidade de revisar o entendimento anterior exposto por esta E. Turma Recursal. O artigo 7o do Decreto no 40.208/2019 apresenta rol taxativo das verbas a serem computadas na conversão da licença prêmio em pecúnia. Ainda que o Decreto seja posterior aos fatos elencados nos autos, destaca-se que a disposição normativa não criou novos parâmetros, mas apenas regulamentou os termos da conversão em pecúnia, elucidando o rol de verbas a serem computadas.
9. Assim, apesar da impossibilidade da sua aplicação retroativa, o entendimento aplicável aos fatos posteriores à edição do decreto deve ser idêntico àqueles que antecederam à sua edição, visto que o Decreto no 40.208/2019 apenas estabeleceu os meios para a regular execução da lei, mediante disposições esclarecendo o pagamento devido a servidores que possuíam direito à extinta licença-prêmio, que era estabelecida na redação anterior da LC 840/2011.
10. A GMOV possui amparo no artigo 2o §3o da Lei no 318/92, sendo devida apenas para aqueles servidores em exercício em unidades de saúde situadas em região diversa daquela que residirem ou para aqueles em exercício em postos de saúde rurais e unidades de saúde situadas em Brazlândia ou Planaltina e desde que não residem nessas localidades. Portanto, há evidente caráter propter laborem da gratificação, o que atesta a sua natureza transitória, não existindo previsão legal a amparar a sua inclusão no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, o que também se extrai do teor do mencionado artigo 7o do Decreto no 40.208/2019. Precedentes: (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
12. O valor da conversão deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentação. Do que se extrai do processo, a conversão da licença-prêmio em pecúnia não foi integrada pelas parcelas reclamadas, pelo que a recorrida faz jus, em parte, ao pagamento da diferença, devendo ser decotado da condenação o montante relativo à GMOV.
13. É lícita a incidência de correção monetária sobre a soma paga pela Administração a título de licença-prêmio convertida em pecúnia desde a origem do débito, pois se trata de verba de natureza alimentar. Nesse sentido: (AgRg no RMS 37.177/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES). A servidora passou para a inatividade em 30/08/2018, ID 37438791, quando foi apurado um valor de R$ R$ 16.410,63 relativo à conversão de licença-prêmio em pecúnia, totalizando R$ 180.516,93, ID 37438791. O pagamento apenas começou a ser pago em dezembro/2019, de forma parcelada, sendo a primeira parcela em Janeiro/2020, em valor histórico, pelo que é devida a atualização monetária, cuja natureza é de recomposição do poder de compra da moeda, de modo que o pagamento efetuado ao servidor a esse título não importa em concessão de aumento com fundamento na isonomia, sendo inaplicável a Súmula Vinculante 37.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para decotar do valor da condenação a quantia relativa à Gratificação de Movimentação (GMOV), o montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, até a promulgação da EC 113/2021, a partir do dia 09/12/2021, a correção monetária deverá ser nos termos do Art. 3o da EC 113/2021.
15. Sem custas, isenção legal e sem honorários, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.